Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-02.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
Órgão julgador: RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600163-02.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600163-02.2020.6.16.0122
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600163-
02.2020.6.16.0122 (DRAP n° 0600121-50.2020.6.16.0122) que, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
CPC, julgo improcedente a impugnação apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura
de Luiz Elias Bongiolo, para concorrer ao cargo de Vice-prefeito, sob o número 45, com a seguinte
opção de nome: Dr Elias. (Impugnação pela coligação São Miguel Levada a Sério. Sim Eu Quero!
23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS / 77-SOLIDARIEDADE / 14-PTB ao Registro de Candidatura de
Luiz Elias Bongiolo, ao cargo de Vice-prefeito, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
integrante da coligação Avançar Sempre 11-PP / 17-PSL / 20-PSC / 33-PMN / 40-PSB / 22-PL / 43-PV /
55-PSD / 45-PSDB, no município de São Miguel do Iguaçu/PR, sob a alegação de ser inelegível vez
que sócio de empresa médica que presta serviço no município (CESMED); além disso, o
impugnado atende no complexo hospitalar municipal com vínculo de emprego com o município,
conforme informações por ele prestada ao CNES. (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde). Alega que continua atendendo como médico em órgãos públicos municipais com vínculo
empregatício, ocasionando evidente interferência no pleito; também realizou consultas e
procedimentos clínicos, em virtude de seu vínculo de emprego com o Município, no Hospital
Municipal e no Hospital de Missal. Aponta ser necessária a desincompatibilização nos termos da
LC 64, art. 1º, II, "l"; o nome da coligação recorrente São Miguel Levada a Sério! Sim Eu Quero! foi
extraído do respectivo DRAP da coligação nº 0600215-95.2020.6.16.0122, no primeiro grau,
mudança realizada em ata, vez que foi registrada a coligação como São Miguel Levado a Sério. Sim
Eu Quero; Gerador cadeia - São Miguel do Iguaçu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
SÃO MIGUEL LEVADA A SÉRIO. SIM EU QUERO! 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS / 77-SOLIDARIEDADE /
14-PTB (RECORRENTE)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
LUIZ ELIAS BONGIOLO (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

21002
966
26/11/2020 16:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.356

RECURSO ELEITORAL 0600163-02.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
- OAB/PR0031881
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE
- OAB/PR0064774
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA
RECORRENTE: SÃO MIGUEL LEVADA A SÉRIO. SIM EU QUERO! 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS / 77-SOLIDARIEDADE / 14-PTB
- OAB/PR0031881
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE
- OAB/PR0064774
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA
RECORRIDO: LUIZ ELIAS BONGIOLO
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0028210
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
EMENTA:
DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEDICO.
CONTRATADO POR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO.
ADVENTO DA ELEIÇÃO. CANDIDATO VINCULADO A COLIGAÇÃO OBTEVE
MENOS DA METADE DOS VOTOS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Considerando que coligação pela qual o candidato concorreu ao cargo de
vice-prefeito obteve menos da metade dos votos, resta prejudicada a análise do
mérito do recurso, ante a perda superveniente do objeto. Inteligência do art. 224,
, da CE.
caput
2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 21002966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela “Coligação São Miguel levada a
sério. Sim eu quero!” (CIDADANIA/ REPUBLICANOS/ SD/ PTB) e pela candidata ao pleito
majoritário de São Miguel do Iguaçu/PR, Rejane Maria Christ Ghellere, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu, mediante a qual foi
julgada improcedente a Ação de Impugnação do Registro de Candidatura do candidato ao
cargo de Vice-Prefeito, Luiz Elias Bongiolo.
Em suas razões recursais (ID 1620966), os recorrentes sustentam que:
o
a)
recorrido é sócio da empresa CESMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.,
que possui contrato vigente com o Município de São Miguel do Iguaçu;
o recorrente admite
b)
que empregatício com a Prefeitura;
o recorrido não se desincompatibilizou de suas funções
c)
como médico clínico-geral contratado pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu e
manteve o atendimento ao público no complexo médico municipal dentro do período de 03
(três) meses que antecede o pleito eleitoral, em desconformidade com o mandamento do art.
1º, II, l, da Lei das Inelegibilidades;
em sede de preliminar arguiu que a decisão recorrida é
d)
pois “ o debate sobre a inelegibilidade da alínea “i” do art. 1º, II, jamais foi levantado
citra petita
pelos Recorrentes e, apesar disso, o Recorrido dele tratou longamente, trazendo um sem
número de decisões judiciais refutando a aplicabilidade da dita inelegibilidade nestes autos; e)
decisão recorrida não examinou o pedido formulado pelos recorrentes na inicial, qual seja, a
imputação de inelegibilidade arguida pelos recorrentes, decidindo com base em imputação que
não consta da petição inicial e, por esta razão, é uma sentença citra petita, em violação aos
artigos 2º, 141 e 492 do CPC, a qual merece ser anulada para que o MM. Juízo
reanálise
a quo
a lide respeitando os pedidos formulados na inicial
a Justiça Eleitoral já analisou inúmeros
; f)
casos de desincompatibilização de médicos que prestavam serviços à administração pública
através pessoas jurídicas contratadas por meio licitação, o que afasta, de plano, a mera e
simplista alegação de que o fato de o recorrido não ser servidor público estatutário ou
comissionado lhe garantiria a desnecessidade de desincompatibilização;
o TSE excepciona
g)
a necessidade de desincompatibilização de médicos prestadores de serviços junto à
administração pública através de empresas credenciadas/contratadas quando:
embora
I)
preste serviço por meio de credenciamento, o médico mantenha apenas as atividades de
medicina privada em seu consultório e;
o médico exerça suas atividades de modo eventual,
II)
não atendendo a serviços médico-hospitalares de caráter permanente que configure serviço
público essencial. Dessa forma, mostra-se indispensável a desincompatibilização do médico
credenciado que preste serviços médico-hospitalares de caráter permanente que se
configurem como serviço público essencial;
ao prestar serviços para a população são
h)
miguelense dentro do período de três meses que antecede ao pleito eleitoral, o candidato
causou um desiquilíbrio nas eleições locais, se utilizando da máquina administrativa em seu
benefício, vulnerando a igualdade de chances entre as chapas que concorrem à Prefeitura
Municipal, manchando, assim, a higidez e a lisura das eleições; a espécie e natureza do
i)
contrato firmado não é do tipo que contém cláusulas uniformes, isto é, configura instrumento
oriundo de contratação que permite ampla flexibilização e ajustamento das condições de
execução dos serviços prestados não havendo rígido e rigoroso controle do processo de
execução e de contratação, de modo que o particular gozou sim de faculdades e benefícios
que o favoreceram nos ajustes com o poder público. Ao final requereu:
declaração de
a)
nulidade da sentença recorrida ante sua configuração como citra petita, para que seja
Num. 21002966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392

determinado o retorno dos autos à origem para os fins de que sejam analisados os pedidos da
impugnação ao registro de candidatura em seus exatos termos;
no mérito, a reforma da r.
b)
sentença, com a finalidade de negar o registro da candidatura de Luiz Elias Bongiolo ao cargo
de vice-Prefeito de São Miguel do Iguaçu pela ausência de desincompatibilização de suas
funções de médico junto ao SUS-Municipal.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se apenas para expressar ciência quanto
ao recurso (ID 16621216).
Instado a apresentar contrarrazões, o recorrido manifesta-se (ID 16621466) pela
rejeição da preliminar e desprovimento do recurso, a fim de que se mantenha a sentença que
deferiu seu registro de candidatura. Isso porque, considerando a previsão legal, se ao juiz é
permitido conhecer de ofício qualquer tipo de inelegibilidade, inexiste, juridicamente, a
possibilidade da decisão ser
. Por tais razões, a preliminar não merece ser
citra petita
conhecida.
Ademais, insiste que o recorrido não é servidor público e nem estatutário, o que
afasta a pretensão com base nesta alínea. Contudo, em atenção ao princípio da eventualidade,
cumpre reiterar o afastamento de outras eventuais capitulações.
Por fim, destaca que, de acordo com jurisprudência firmada pelo TSE, a
apreciação da arguida inelegibilidade exige três requisitos cumulativos: o exercício de cargo
I)
ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato com órgão de poder público ou que seja por este controlada;
a existência
II)
de contrato de prestação de serviços, de fornecimento de bens ou de execução de obras;
a
III)
inexistência de contrato com cláusulas uniformes. Nenhum destes requisitos estão presentes,
de modo que a sentença se mostrou escorreita ao julgar a impugnação improcedente, de modo
que este recurso não merece provimento.
Pelos recorrentes houve a posterior juntada de ofício emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde (ID 18786066), atestando que Luiz Elias Bongiolo exerceu suas atividades
no Pronto Atendimento e Complexo Hospitalar até início do mês de setembro de 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso, visto observar que o recorrido não exerce funções de direção,
administração ou representação no âmbito da pessoa jurídica CESMED, prestadora de
serviços de saúde à Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu/PR, de modo a manter
hígida a r. sentença, para deferimento de registro de candidatura de Luiz Elias Bongiolo (ID
18895866).
É o relatório.

VOTO
Trata-se na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pela Coligação “Avançar Sempre” (PP/ PSL/ PSC/ PMN/ PSB/ PL/ PV/
Num. 21002966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392

PSD/PSDB) em favor de Luiz Elias Bongiolo (“Dr. Elias”), pretenso candidato ao cargo de
Vice-Prefeito Municipal de São Miguel do Iguaçu/PR.
O pedido foi impugnado pela Coligação “São Miguel levada a sério. Sim eu
quero!” (CIDADANIA/ REPUBLICANOS/ SD/ PTB) e a candidata ao pleito majoritário de São
Miguel do Iguaçu/PR, Rejane Maria Christ Ghellere, com base no fato de Luiz Elias Bongiolo
não ter se desincompatibilizado tempestivamente de suas funções exercidas junto ao
Complexo Hospitalar Municipal de São Miguel do Iguaçu/PR.
Todavia, em consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral, constata-se que, no
município de São Miguel do Iguaçu, foi eleito prefeito o candidato MANOEL JOÃO MOTTA
, e Vice Prefeito
, com 26,47%, dos votos
BOAVENTURA
CLAUDIO APAECEIDO RODRIGUES
válidos, cujos registros foram deferidos, já com trânsito em julgado, consoante autos de
Registro de Candidatura nº 0600211-58.2020.6.16.0122
Logo, é o caso de incidência da norma posta no artigo 224 do Código Eleitoral,
:
verbis
Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições
presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.
(...)
§ 3º A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação
do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta,
após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do
número de votos anulados.

No caso, como o candidato cujo registro foi impugnado, ora em discussão,
concorreu como vice-prefeito, e LESTER GOMES DE MORAIS, candidato a Prefeito, ambos
pela “Coligação Avançar Sempre”, obtiveram 21,12% dos votos, não é mais possível atingir
50% do total de votos do município, na medida em que o recorrido é o único candidato em
votação ainda
, pelo que não há mais possibilidade, também, de incidir a norma
sub judice
acima transcrita.
Nessas condições, não havendo possibilidade de anulação de mais da metade
dos votos válidos no pleito, houve a perda superveniente do objeto do recurso, impondo-se sua
extinção sem resolução do mérito, por falta do pressuposto processual.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PEDIDO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - CARGO DE PREFEITO -
REGISTRO INDEFERIDO - OBTENÇÃO DE NÚMERO DE VOTOS NULOS QUE,
SOMADOS A OUTROS VOTOS NULOS, NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL
DE 50% PREVISTO NO ARTIGO 224 DO CÓDIGO ELEITORAL - PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.
Num. 21002966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392

1. "Fica prejudicado o recurso que trata de registro de candidatura de quem, na eleição
majoritária (prefeito), obteve número de votos, nulos, insuficientes para alcançar o
primeiro lugar, ou que, somados a outros votos nulos, não ultrapasse o percentual de
50% previsto no artigo 224 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65)". Precedente TSE:
REspe nº 0000136-46.2016.6.24.0038, relator Ministro Henrique Neves da Silva,
julgado em 06.10.2016, publicado em sessão). Precedentes TRE/PR: RE nº
131-94.2016.6.16.0119, relator Dr. Nicolau Konkel Júnior, j. 06.10.2016, publicado em
sessão e RE nº 43-34.2016.616.0094, relator Dr. Lourival Pedro Chemim, j. 07.10.2016,
publicado em sessão.
2. Processo extinto sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto.
3. Recurso prejudicado.
(RECURSO ELEITORAL n 19484, ACÓRDÃO n 51933 de 10/10/2016, Relator;
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/10/2016 )

Observo que a decisão proferida nestes autos de registro de candidatura/ ação de
impugnação de registro de candidatura não vincula novo requerimento do mesmo candidato
para nova eleição, daí porque, também por essa razão, não há utilidade do exame do mérito da
questão controvertida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, com a realização da eleição, julgo prejudicado o Recurso
interposto em face do indeferimento da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura de
Luiz Elias Bongiolo.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600163-02.2020.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST
GHELLERE, SÃO MIGUEL LEVADA A SÉRIO. SIM EU QUERO! 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS / 77-SOLIDARIEDADE / 14-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL
SAVARIS GHELLERE - PR0031881, FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR0064774 -
RECORRIDO: LUIZ ELIAS BONGIOLO - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Num. 21002966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21002966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616283269100000020358392
Número do documento: 20112616283269100000020358392